Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019, Lei no 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
2. Não é possível acolher a tese do recorrente, de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pelo apelante não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar no. 26/1975.
3. Diante da tentativa do apelante em provar o direito alegado com base nos cálculos realizados com índices equivocados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.